Tribunal: TJMT
Processo: 1031054-75.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1031054-75.2023.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrida: ROSANGELA MARIA BRAGA.
Data do Julgamento: 10 a 13/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de coisa julgada, pois a recorrida está discutindo débito diverso nesta ação.
2. Comprovado nos autos que a cobrança questionada é decorrente de vários meses de inadimplemento das faturas de consumo, em relação à qual não há qualquer indício de vício de consentimento, não há que se falar em cobrança indevida.
3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
5. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031054-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA BRAGA - CPF: 028.959.451-01 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de coisa julgada, pois a recorrida está discutindo débito diverso nesta ação.

2.

Comprovado nos autos que a cobrança questionada é decorrente de vários meses de inadimplemento das faturas de consumo, em relação à qual não há qualquer indício de vício de consentimento, não há que se falar em cobrança indevida.

3.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenou a recorrente ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato, conforme fundamentação supra (04/09/2023).

A recorrente alega preliminarmente a ocorrência de coisa julgada. No mérito, requer a reforma da sentença para os pedidos sejam julgados improcedentes e que a recorrida seja condenada em litigância de má-fé.

A reclamante, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de coisa julgada, pois o presente feito discute débito distinto do debatido nos autos n.
8087950-32.2017.811.0001.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito que alega não ter contraído.

Apesar de alegar a recorrida que desconhece a origem do débito, constata-se que houve contratação do serviço ofertado pela recorrente, uma vez que a dívida é oriunda da unidade consumidora instalada na Rua Alto Paraguai, quadra 10, lote 05, Terra Nova, Várzea Grande,
que por sua vez é o mesmo endereço que o Poder Judiciário já reconheceu o vínculo jurídico entre as partes por meio dos autos n.
8087950-32.2017.811.0001
.

A sentença proferida nos autos no
8087950-32.2017.811.0001
, possui o seguinte teor:

“(...)
Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, nota-se que a parte promovida não juntou cópia do contrato supostamente celebrado com a parte promovente.

Todavia, observa-se que a parte promovente junta nos autos 8035322-97.2016.811.0002, 8087963-31.2017.811.0001, que tramitou no Juizado Especial Cível Jardim Glória e 5a Juizado Especial Cível (mov.10.8), como comprovante de residência, fragilizando a alegação da parte promovente de que inexiste relação jurídica entre as partes.

Destaca-se também que endereço constante no documento juntado naqueles autos corresponde exatamente ao endereço indicado pela parte promovente nestes como sendo sua residência (Rua Alto Paraguai, Quadra 10, Lote 05- Mapim- Várzea Grande/MT).

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida.

(...)

Pelo exposto, proponho: a. julgar improcedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Uma vez reconhecido o vínculo jurídico entre as partes, cabia a parte recorrida demonstrar que não reside mais no endereço mencionado pela recorrente ou que requereu o desligamento da unidade consumidora cadastrada em seu nome, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Destarte, apesar de ter a reclamante negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a parte requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela requerente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO.

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 317,52 (trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) inserido em 04/07/2019.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados.

3.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC no 2002259-6 que se encontrava sob a sua titularidade. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro que sequer comprovou vínculo.

5.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1005811-34.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).(destaquei).

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

Demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

Ainda, age de má-fé a recorrida que efetuou a contratação dos serviços com a recorrente e nega a contratação, na tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.

Portanto, acolho o pedido da condenação por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
ACOLHO
o pedido contraposto, e condeno a recorrida
,
ao pagamento do valor da negativação discutida nos autos,
R$ 458,48 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto.

Condeno a recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de as custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024